Tribunal: STJ
Processo: 0896540-16.2018.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2233199 - MG (2022/0332254-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ÉBIO JOSÉ VITOR
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
TIAGO GAUDERETO STRINGHETA - MG106373
JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou anteriores aclaratórios.
1.2. O acórdão embargado manteve a aplicação dps
Temas n. 181, 182 e 339 do STF e afastou a
possibilidade de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. No caso, como o crime descrito na exordial
acusatória foi cometido no período compreendido
entre os anos de 2005 e 2008, sendo a denúncia
recebida em 1o/6/2015, constata-se que, ainda que
parte fatos estejam prescritos, quais sejam, os
ocorridos nos anos de 2005, 2006 e 2007,
remanescem os que se deram no ano de 2008, o que
impede a declaração de extinção da punibilidade do
embargante, como pretendido. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47443608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 99322898-89c1-4d8c-a872-b0512d3dc07c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
07/05/2025
13/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 99322898-89c1-4d8c-a872-b0512d3dc07c

EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2233199 - MG (2022/0332254-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ÉBIO JOSÉ VITOR
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
TIAGO GAUDERETO STRINGHETA - MG106373
JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou anteriores aclaratórios.
1.2. O acórdão embargado manteve a aplicação dps
Temas n. 181, 182 e 339 do STF e afastou a
possibilidade de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. No caso, como o crime descrito na exordial
acusatória foi cometido no período compreendido
entre os anos de 2005 e 2008, sendo a denúncia
recebida em 1o/6/2015, constata-se que, ainda que
parte fatos estejam prescritos, quais sejam, os
ocorridos nos anos de 2005, 2006 e 2007,
remanescem os que se deram no ano de 2008, o que
impede a declaração de extinção da punibilidade do
embargante, como pretendido. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47108640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:20
Código de Controle do Documento: 31c8dd61-2190-4271-9b69-eebd27426787

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão que
rejeitou anteriores embargos declaratórios, nos termos da seguinte ementa (fl.
3.845):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do
Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os
admitido, também, para corrigir eventual erro material na decisão
embargada.
2. Não se identifica, no recurso, vício algum capaz de ensejar o
acolhimento dos declaratórios, mas apenas a discordância da
parte com a solução apresentada no julgamento e o propósito de
modificação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante sustenta que a prescrição teria se consumado
entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.
Afirma que, como os crimes teriam sido praticados antes de 1o/6/2007,
a Lei n. 12.234/2010, que vedou o reconhecimento da prescrição entre a data
do fato e a do recebimento da denúncia, não poderia ser aplicada.
Argumenta que as condutas teriam ocorrido entre os anos de 2005 e
2008, de modo que, inexistindo indicação da data específica dos fatos, o prazo
prescricional deveria considerar o lapso temporal mais favorável ao réu, qual
seja, o ano de 2005/2006.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 3.879-3.882.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que
o fato de a denúncia não haver especificado os dias específicos em que
o crime foi praticado não enseja a utilização da data mais benéfica ao réu, pois
houve a delimitação do lapso em que os fatos ocorreram.
Documento eletrônico VDA47108640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:20
Código de Controle do Documento: 31c8dd61-2190-4271-9b69-eebd27426787

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
. NÃO VERIFICAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS
DELIMITAÇÃO DA DATA DOS FATOS. CORRETA AFERIÇÃO.
2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No que diz respeito à data dos fatos imputados, consta que os
crimes foram praticados entre os anos de 2007 e 2010,
ensejando a apropriação indevida de R$ 1.330.760,20. O fato de
não terem sido especificadas todas as datas não revela qualquer
irregularidade, porquanto devidamente delimitado o lapso em
que as condutas foram praticadas, por diversas vezes, de forma
reiterada.
- Dessa forma, a conclusão da Corte local, no sentido de que a
prescrição dos fatos anteriores a
não teria o condão
27/11/2007
de repercutir sobre a dosimetria, haja vista a existência de mais
de 7 delitos praticados após essa data, revela-se consentâneo
com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pátria.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 928.788/PR, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2024
.)
23/10/2024
No caso, consta da denúncia que o crime previsto no art. 1o, II, do
Decreto-lei n. 201/1967 foi praticado entre os anos de 2005 e 2008 (fls. 1-2), ou
seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, razão pela qual possível
a análise da prescrição da pretensão punitiva entre a data dos fatos e o
recebimento da denúncia.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PENA DEFINITIVA
INFERIOR A 4 ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 8 ANOS
ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. CRIME ANTERIOR À LEI N. 12.234/2010.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. "O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o
recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto,
somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de
,
5/5/2010
pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1o do art. 110
do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que
tem por marco inicial 'data anterior à da denúncia ou queixa'"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp
n. 680.850/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
16/5/2018
25/5/2018
2. Com o trânsito em julgado para a acusação e a pena definitiva
inferior a 4 anos, considerando a data do último evento
criminoso em
, verifica-se o transcurso de lapso
5/8/2002
temporal superior a 8 anos até o recebimento da denúncia em
, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição
5/11/2010
retroativa.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes
para reconhecer a prescrição retroativa.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.776.973/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
11/3/2025
DJEN de
.)
19/3/2025
Documento eletrônico VDA47108640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:20
Código de Controle do Documento: 31c8dd61-2190-4271-9b69-eebd27426787

No caso, observa-se que a pena do embargante foi fixada em 2 anos
e 6 meses de reclusão, de modo que o prazo prescricional é de 8 anos, nos
termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.
Como o crime descrito na exordial acusatória foi cometido no período
compreendido entre os anos de 2005 e 2008 (fls. 1-2), sendo a denúncia
recebida em 1o/6/2015 (fl. 2.994), constata-se que, ainda que parte fatos
estejam prescritos, quais sejam, os ocorridos nos anos de 2005, 2006 e 2007,
remanescem os que se deram no ano de 2008, o que impede a declaração de
extinção da punibilidade do embargante, como pretendido.
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:20
Código de Controle do Documento: 31c8dd61-2190-4271-9b69-eebd27426787

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.233.199 / MG
Número Registro: 2022/0332254-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08965401620188130000
10000180896540000
10000180896540001
10000180896540002
10000180896540005
8965401620188130000
10000180896540006
10000180896540003
10000180896540004
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ÉBIO JOSÉ VITOR
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
TIAGO GAUDERETO STRINGHETA - MG106373
JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE RESPONSABILIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ÉBIO JOSÉ VITOR
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
TIAGO GAUDERETO STRINGHETA - MG106373
JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA47431888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 4f1fdcc3-24f7-4138-bf3d-ce9ca29fd1bf

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 4f1fdcc3-24f7-4138-bf3d-ce9ca29fd1bf